Tribunal: STF
Processo: HC 154533
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Uma vez transitado em julgado o título condenatório, fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução provisória da pena.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.